Tribunal: TJSP
Processo: 4001547-88.2013.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Transferência de valores da conta poupança ao fundo de investimentos mantido pelo banco réu, sem autorização da autora. Falha na prestação dos serviços bancários. Possibilidade de correção do depósito de caderneta de poupança com base em norma legal revogada. DANOS MORAIS. Em se tratando de pessoa jurídica o dano decorre do abalo de

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Transferência de valores da conta poupança ao fundo de investimentos mantido pelo banco réu, sem autorização da autora. Falha na prestação dos serviços bancários. Possibilidade de correção do depósito de caderneta de poupança com base em norma legal revogada. DANOS MORAIS. Em se tratando de pessoa jurídica o dano decorre do abalo de sua honra objetiva. Ausência de comprovação, no caso, de que o fato tenha repercutido sobre a imagem ou a reputação que goza a empresa autora. Danos morais não configurados. Sucumbência recíproca corretamente aplicada. Sentença de parcial procedência mantida. Recursos desprovidos.